Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709662-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA LUIZA OLIVEIRA DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VÂNIA LUIZA OLIVEIRA DOURADO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0701229-25.2023.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal e outro, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 149884304 do processo de origem): “Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 15/02/2023 por Vânia Luiza Oliveira Dourado em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A autora afirma estar inscrita no concurso público destinado ao provimento de cargos de Cirurgião Dentista da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (o qual é regido pelo Edital n.o 15, de 25/03/2022), notadamente no grupo de candidatos autodeclarados pessoas com deficiência. Destaca que “Em razão da sua classificação na condição de pessoa com deficiência (PcD), a autora foi convocada para avaliação biopsicossocial, para fins de verificação da condição de pessoa com deficiência, nos termos do item 4.1.11 do edital do certame (DOC. 05). Porém foi ilegalmente eliminada nesta etapa de avaliação biopsicossocial por não ter a sua condição de pessoa com deficiência física reconhecida, conforme resultado preliminar DOC. 10, e, mesmo interposto recurso administrativo (DOC 12), a decisão de eliminação foi mantida sob fundamento de que foi “considerada não deficiente conforme Decreto 5.296 de 2 de dezembro de 2004”, conforme resultado definitivo DOC.13.” (id. n.o 149741502, p. 4). Na causa de pedir distante, sustenta que a conclusão da Comissão encarregada da realização da avaliação biopsicossocial é ilegal (ou, ao menos, embasada em premissas equivocadas), já que (i) “Tal conclusão demonstra o posicionamento completamente alheio à farta documentação apresentada pela autora, que comprova a sua condição de pessoa com deficiência física, bem como ignora o entendimento jurisprudencial do STF, STJ e Tribunais Federais, que considera que o rol de deficiências previsto nos Decreto 3.298/99 e 5.296/2004 é meramente exemplificativo, visto que é impossível que um diploma legal estabeleça todas as hipóteses de deficiências. Percebe-se claramente que tal justificativa de eliminação da autora contraria o disposto no próprio edital, em seu item 4.1.1.1, que determina a correta aferição da condição de pessoa com deficiência dos candidatos com base na Lei 13.146/2015, a qual é legislação soberana no amplo sistema normativo de proteção à PcD, consagrada pelo Decreto 6.949/2009 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência) (...)” (id. n.o 149741502, p. 4); bem como porque (ii) o ato por meio do qual a candidata Vânia Luiza Oliveira Dourado foi eliminada do certame não foi devidamente motivado, postura essa que contraria o enunciado da Súmula n.o 684 do Supremo Tribunal Federal (STF). Acrescenta que (iii) “(...) a autora é pessoa com deficiência à luz da legislação vigente em razão de impedimentos físico devido à encurtamento do membro inferior esquerdo em relação ao membro inferior direito (CID 10 Q728), de 3,1 cm, comprovado por exame de escanometria, conforme relatório médico biopsicossocial e exame anexo (DOC 16, 21 e 22). Em razão disso, a autora possui restrições de participação, como em atividades físicas de impacto, sem contar com os impedimentos nas funções e estrutura do corpo, especialmente no que tange à alteração da marcha. Ademais, está sujeita a quadro de dores recorrentes e potencial desencadeamento de doenças posturais (DOC 16). Conforme se extrai dos registros laudados pelos médicos, trata-se de condição permanente, por se tratar de uma deformidade congênita, com prescrição para utilizar palmilha compensatória (DOC 19). Além disso, a autora passou por tratamentos ao longo dos anos com uso de botas ortopédicas e palmilhas, conforme DOC. 26, e também está realizando sessões de fisioterapia para analgesia e para evitar inflamação, segundo relatório de fisioterapia anexo (DOC 20) - CARACTERIZANDO DEFICIÊNCIA FÍSICA. A autora já foi até mesmo caracterizada como pessoa com deficiência pela Administração Pública, a saber, a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, uma vez que ocupa, atualmente, o cargo de dentista na função “Odontológico - PcD”, conforme declaração de posse do cargo e termo de posse anexo (...) Além disso, foi considerada pessoa com deficiência em outros concursos públicos, tal como o concurso público realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, no qual, no resultado final do certame, ficou classificada entre os candidatos pessoa com deficiência (DOC 28, pág. 04) (...)” (id. n.o 149741502, p. 5-6). Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da parte contrária, para “(...) SUSPENDER o ato administrativo que eliminou a parte autora na avaliação biopsicossocial (verificação da deficiência), descaracterizando sua condição legal de pessoa com deficiência e DETERMINAR que os requeridos adotem todas as providências necessárias para a devida reintegração da parte autora, na condição de subjudice, na lista de aprovados com deficiência, viabilizando seu consequente prosseguimento no concurso público;”, bem como para “DETERMINAR que seja garantida a reserva da vaga da autora no cargo de CIRURGIÃO DENTISTA, conforme a lista de classificação final, a fim de assegurar sua oportuna nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada, após a decisão definitiva de mérito;” (id. n.o 149741502, p. 21, Seção 6, item 5). No mérito, pleiteia (i) a anulação do ato eliminatório; e (ii) que a Administração Pública Distrital seja compelida a reintegrar Vânia Luiza Oliveira Dourado na lista de candidatos pessoas com deficiência habilitados no certame da SES-DF, de modo a possibilitar que a demandante siga concorrendo a uma das vagas de Cirurgião Dentista ofertadas pelo Estado. Os autos vieram conclusos em 15/02/2023. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, a requerente almeja ser convocada para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Cirurgião Dentista da SES-DF, porquanto a Junta responsável pela avaliação biopsicossocial da candidata Vânia Luiza Oliveira Dourado concluiu, ilegalmente, que a autora não poderia ser qualificada como pessoa com deficiência. Como cediço, o Plenário do STF, em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pela requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que a autora almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador (Manual de direito administrativo: revista, atualizada e ampliada. 35. ed. Barueri: Atlas, 2021 [livro eletrônico], p. 109). Além disso, não se pode perder de vista que a avaliação biopsicossocial, por si só, é uma diligência de certa complexidade, já que deve ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, assim como deve considerar inúmeros aspectos da vida do avaliado, notadamente (i) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; (ii) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; (iii) a limitação no desempenho de atividades; e (iv) a restrição de participação (art. 2o, §1o, da Lei n.o 13.146/2015). Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que a requerente pode ser considerada como candidata pessoa com deficiência, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse momento, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Ante o exposto, (i) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência; mas, por outro lado, (ii) DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o Distrito Federal), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos.”. Em suas razões recursais (ID 44722346), sustenta a agravante que é pessoa com deficiência, em virtude de impedimento físico permanente devido ao encurtamento do membro inferior esquerdo de 3,1 cm em relação ao membro direito (CID 10 Q 728). Afirma que se trata de uma deformidade congênita, permanente e irreversível. Alega que se inscreveu no certame para o cargo de cirurgião dentista e teve sua inscrição deferida para concorrer nas vagas para pessoas com deficiência. Noticia que foi classificada em 23o lugar, contudo, foi eliminada na etapa de avaliação biopsicossocial, ao fundamento de que não é pessoa com deficiência. Argumenta que a eliminação é arbitrária, tendo sido ignorados completamente os parâmetros estabelecidos na Lei 13.146/2015 e no próprio edital. Alega a violação dos direitos das pessoas com deficiência e defende que o Decreto 3.298/99 não é taxativo, mas meramente exemplificativo. Informa que a Administração Pública já considerou a agravante como pessoa com deficiência, pois tomou posse no cargo de dentista na prefeitura Municipal de Várzea Grande nas vagas destinadas aos deficientes. Afirma que já deveria ter sido nomeada, uma vez que a nota obtida a deixaria na 17a posição, sendo que 25 candidatos com deficiência foram nomeados. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de liminar para: a) suspender o ato administrativo que eliminou a parte agravante na avaliação biopsicossocial, excluindo-a da condição de candidatos com deficiência; b) determinar que os agravados adotem todas as providências para reintegrar a agravante, na condição sub judice, na lista de aprovados com deficiência, viabilizando que prossiga no concurso; c) reservar a vaga da agravante no cargo de cirurgião dentista, conforme a lista de classificação final, a fim de assegurar sua oportuna nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada, após a decisão definitiva de mérito. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Alega a agravante que foi eliminada no concurso para Cirurgião-Dentista na etapa de avaliação biopsicossocial. Alega que possui impedimento físico permanente devido ao encurtamento do membro inferior esquerdo de 3,1 cm em relação ao membro direito (CID 10 Q 728). No caso, em sede de juízo de cognição sumária próprio desta via, estão presentes os requisitos legais que autorizam o deferimento da liminar vindicada. Vejamos. A Constituição Federal, no inciso VIII do art. 37, assegura às pessoas com deficiência a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), por sua vez, define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). Segundo o referido Estatuto, a avaliação da deficiência far-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o), o qual também dispõe ser vedada a discriminação em razão da condição de pessoa com deficiência e a exigência de aptidão plena nas etapas de recrutamento, contratação, seleção, admissão, exame admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional (art. 34, § 3o). No âmbito distrital, a Lei no 4.949/2012 garante às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência (art. 8o, caput), sendo certo que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo serão verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal (art. 8o, § 4o). Por sua vez, a Lei Complementar distrital no 840/2011 prevê que a compatibilidade para as atribuições do cargo de pessoa com deficiência são verificadas antes da posse (art. 11, § 2o). Diante desse panorama normativo, e em sede de juízo prévio e de cognição sumária que enseja a análise do pedido liminar, entendo que está presente a probabilidade do direito alegado pela agravante. O concurso público em que a agravante busca prosseguir é para o provimento de vagas para o cargo de Cirurgião Dentista da Secretária de Saúde do Distrito Federal (Editais n.o 13, 14 e 15, de 25/03/2022). A partir dos documentos que foram colacionados aos autos, verifica-se que, em um primeiro momento, a candidata foi admitida para concorrer às vagas de pessoa com deficiência pela banca examinadora, considerando-se a documentação preliminarmente juntada (ID 44722355 - Pág. 13 e ID 44722357 - Pág. 1). Entretanto, em entrevista médica, o prosseguimento no certame foi indeferido pela banca examinadora aos seguintes fundamentos: “Considerada não deficiente conforme Decreto 5.296 de 2 de dezembro de 2004” (ID 44727161 - Pág. 1). Contra o indeferimento, a candidato interpôs recurso administrativo (ID 44727160), sem sucesso, uma vez que não foi considerada apta no resultado final da avaliação biopsicossocial. A despeito disso, as provas existentes nos autos indicam que agravante trouxe relatório médico, subscrito pelo médico ortopedista e traumatologia (ID 44727164 - Pág. 1), afirmando que a agravante é considerada pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira por apresentar as seguintes condições “impedimento físico permanente e irreversível, caracterizado por deformidade física congênita não meramente estética em razão do comprometimento funcional. Trata-se de encurtamento do membro inferior esquerdo, com diferença de 3,1 cm confirmada por estudo radiográfico e escanometria. CID Q 728. Contexto funcional que enquadra a paciente na condição de deficiência física, nos termos do Decreto 3.298/99, na Lei 13.146/201 e no Decreto 6.949/2009”. Consta, ainda, declaração da Prefeitura de Várzea Grande informando que a agravante tomou posse no cargo de odontólogo, nas vagas destinadas as pessoas com deficiência (PcD), conforme documento de ID 44727165 - Pág. 1. Além disso, a agravante foi aprovada e classificada nas vagas para pessoas com deficiência no concurso para dentista da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, conforme documento de ID 44727176 - Pág. 4. Nesse contexto, existem elementos indiciários que indicam que a agravante é pessoa com deficiência, conforme laudos e relatórios médicos acostados aos autos. Além disso, chama a atenção desta relatora, o fato de a agravante já exercer cargo público, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, bem como ter sido aprovada em outro concurso nas vagas para PcD. Assim, sem prejuízo das conclusões que possam ser adotadas no mérito do recurso, os documentos constantes dos autos, em juízo perfunctório, asseguram, em princípio, à agravante, a participação no concurso na condição de pessoa com deficiência, nos termos do item 4.1.1.1 do edital do certame (ID 149741514 - Pág. 1). Ademais, não restaram claros os critérios que conduziram à reprovação da candidata pela banca examinadora na fase de avaliação biopsicossocial, prevista no item 4.1.11 do edital do concurso público, especialmente os motivos que levaram à não consideração da candidata como pessoa com deficiência, apesar dos documentos que instruíram o feito. Observa-se que a banca examinadora não apresentou os fundamentos pelos quais entendeu que a candidata não é considerada pessoa com deficiência. Ao contrário, no indeferimento consta tão somente que a candidata foi considerada não deficiente nos termos do Decreto 5.296”. Assim sendo, a banca não apresentou os motivos que a levaram a excluir a candidata da condição de pessoa com deficiência, diante dos laudos e exames médicos apresentados. Tratou-se, ao que tudo indica, de motivação genérica, insuficiente e rasa. Assim, sem embargo das conclusões que venham a ser adotadas no julgamento do mérito deste recurso, entendo estar comprovada a probabilidade do direito exigida para o presente momento processual. Da mesma forma, também está comprovado o perigo da demora, considerando que o concurso irá prosseguir, sem que a candidata tenha seu nome enquadramento nas vagas de pessoa com deficiência. Assim, a dúvida labora no sentido da concessão da liminar, cuja reversibilidade está plenamente assegurada, caso outro entendimento seja obtido quando do julgamento final deste agravo de instrumento, em cotejo com as informações prestadas pelos agravados. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para suspender o ato administrativo que eliminou a agravante, na avaliação biopsicossocial, da lista dos candidatos que concorrem à vaga como pessoa com deficiência (ID 149741523 - Pág. 1). Determino, ainda, que os agravados adotem as medidas necessárias para reintegrar a agravante no concurso de Cirurgião Dentista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Editais n.o 13, 14 e 15 – carreira médica, cirurgiã dentista e enfermeiro), na condição de pessoa com deficiência, anotando que se trata de candidata sub judice. Na hipótese de nomeação da agravante para tomar posse no concurso, observando a classificação obtida, deverão as agravadas reservar a vaga da candidata até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, inclusive, poderá juntar as documentações das filiais. Após, tornem conclusos. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora